Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-16.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005124-16.2014.8.14.0031

APELANTE: GEOVANE DO ESPIRITO SANTO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. prescrição da pretensão punitiva estatal. pena aplicada inferior a dois anos. lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. extinção da punibilidade. provimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2.Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

3.Ministério Público, em contrarrazões, e Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

ii. questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, ocorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto para a pena aplicada, atraindo a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

iii. razões de decidir

5. A pena imposta (01 ano e 08 meses de reclusão) atrai a incidência do art. 109, V, do Código Penal, que prevê o prazo prescricional de 04 anos.

6. Entre o recebimento da denúncia (31/08/2015) e a sentença condenatória (26/06/2025) decorreu prazo superior a quatro anos, sem causas interruptivas ou suspensivas.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

8. Reconhecimento da extinção da punibilidade como matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício, conforme jurisprudência consolidada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: 1. É de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória houver decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, conforme a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em acolher o pedido preliminar, e
declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GEOVANE DO ESPÍRITO SANTO TRINDADE
interpôs recurso de apelação penal em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e fixou a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida no regime
aberto
. A reprimenda corporal foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
pagamento de multa no valor de um salário mínimo
.

Narra a
denúncia
que:

“no dia 07 de março de 2014, por volta das 21h30min, em via pública, no Bairro Almir Gabriel, nesta cidade e Comarca, policiais militares deste município, após receberem informe, surpreenderam o ora denunciado TRAZENDO CONSIGO PARA FINS DE COMÉRCIO, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certa quantidade da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, distribuída em 27 (VINTE E SETE) PETECAS, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 13 e o Laudo Toxicológico de Constatação de fl. 15.

Extrai-se dos autos que a prisão do denunciado só foi possível em razão dos policiais do flagrante terem recebido ligação através do 190, informando que o ora denunciado estava comercializando droga em via pública no Bairro Almir Gabriel, e que ele era quem vendia drogas para "BEICINHO".

Ato contínuo, ao se dirigirem para o Bairro indicado, OS POLICIAIS DO FLAGRANTE OBSERVARAM QUE O ORA DENUNCIADO, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL, DESFEZ-SE DA DROGA QUE TRAZIA CONSIGO, JOGANDO UM PEQUENO CAIXOTE NO CHÃO. Conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado negou a autoria do crime. Por sua vez, a forma como droga estava acondicionada (vinte e sete pequenas porções, pronta para venda), aliada a ligação telefônica recebida, nos leva a crer que o seu destino era o comércio ilícito, e não para uso pessoal. (...).”

A denúncia foi recebida em 31/08/2015 (ID 29780593).

A sentença foi proferida em 26/06/2025 (ID 29780624).

Em
razões recursais
(ID 29780636), a defesa requer primeiramente, o provimento da apelação para:
“a) Declarar a
extinção da punibilidade
do Apelante pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV e 109, V, do Código Penal”.
No mérito
,
pugna pela
absolvição o recorrente
ante a inexistência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 29780639), o
Dominus Litis
requer o
conhecimento e total provimento
do apelo, devendo ser reconhecida a
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal (ID 30313926).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 28/09/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa da prática do crime de tráfico de drogas, alegando que entre os dois marcos interruptivos dos prazos prescricionais (recebimento da denúncia e sentença), transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, cinstato a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2015
(ID 29780593), sendo a
sentença condenatória
prolatada em
26 de junho de 2025
(ID 29780624).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

A pena imposta foi de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade aplicada não excede 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.”

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático, como já dito, foi
inferior a

02 (dois) anos de reclusão,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Assim, entre o
marco interruptivo
da data do
recebimento da denúncia (31/08/2015)
e a
prolação da sentença penal condenatória (26/06/2025), transcorreu prazo superior a quatro anos previsto no dispositivo legal acima referido, atraindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Assim, acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, e acolho a preliminar de
extinção da punibilidade de GEOVANE DO ESPÍRITO SANTO TRINDADE
da prática do crime de tráfico de drogas,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos dos arts
.
107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025